Tribunal: TJES
Processo: 5004430-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004430-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILSON ANTONIO DOS REIS ADELINO
AGRAVADO: ACTA ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5004430-76.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
NILSON ANTONIO DOS REIS ADELINO

A
GRAV
A
D
O
:
ACTA ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
NILSON ANTONIO DOS REIS ADELINO
em razão da
sentença
proferida pelo Juízo da
13ª
Vara
Cível
Especializada
Empresarial de Recuperação Judicial e Falência de Vitória
-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA

na recuperação judicial da
ACTA ENGENHARIA LTDA,
julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que:
i) requereu a habilitação do seu crédito trabalhista, tempestivamente, perante o juízo falimentar; ii) o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC, por considerar que os créditos pleiteados foram constituídos em razão da dispensa do trabalhador, ocorrida em 05/09/2014, ou seja, após o pedido de recuperação judicial (24/10/2013); iii) os créditos, na verdade, são devidos em razão de contrato de trabalho que perdurou de 2004 a 2014, ou seja, a constituição do crédito do agravante se deu no tempo do contrato, e não da prolação da sentença, sendo, dessa forma, anterior ao pedido de recuperação judicial,
e, nesse sentido, “
[...]
em que pese o pedido de recuperação ter sido em 15/10/2013, nesta época o autor já era credor da ré, uma vez que para fins do artigo 49 da lei 11.101/2005 a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determina sua quantificação
”.

Ante o exposto, requer a reforma da decisão recorrida para que o crédito do agravante seja habilitado no processo de recuperação judicial e incluído no quadro geral dos credores na classe trabalhista.

Sem contrarrazões.

Preenchido
os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade inerentes ao conhecimento do agravo de instrumento,
passo a analisar o seu mérito.

Pois bem.

E
m que pese o brilhantismo com que
o
Magistrad
o
de primeiro grau exerce o seu ofício, entendo que a
sentença
objurgada merece reforma,
pelos motivos que passo a expor.

A Lei de Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/05) prevê, em seu art.
49: “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”.

Ocorre que, diferentemente do posicionamento adotado pelo Exmo. Magistrado, o crédito trabalhista é constituído pela prestação do serviço, independendo de provimento judicial que o declare, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido, vejo que as verbas pleiteadas pelo agravante foram constituídas pelo labor prestado entre os anos de 2004 a 2014 à empresa em recuperação judicial, sendo devidas, mais especificamente, em razão do adicional de periculosidade não pago. Dessa forma, constituída em razão de trabalho prestado anterior a recuperação judicial.

O
próprio STJ
entende que a constituição do crédito independe de provimento judicial, mas sim da efetiva prestação do serviço antes do pedido de recuperação judicial. Veja-se:

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005). 1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível. 2. A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado , para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7º, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 11.1.01/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo.

3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente.

4. Recurso especial provido.”

(REsp 1634046/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 18/05/2017)

E deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO HABILITAÇÃO DE CRÉDITO MULTA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE ACORDO TRABALHISTA FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL MANUTENÇÃO DO PRINCIPAL E AFASTAMENTO DA MULTA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A jurisprudência do STJ considera que o marco temporal para sujeição ou não do crédito à recuperação judicial é a data do fato gerador da obrigação. Precedentes. 2 No que diz respeito especificamente às verbas laborais trabalhista, a Corte Cidadã possui orientação no sentido de que O crédito trabalhista, relativo ao serviço prestado em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, submete-se ao respectivo procedimento e aos seus efeitos, atraindo a competência do Juízo da Recuperação Judicial, para processar a respectiva habilitação, ainda que de forma retardatária (AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 01/06/2018). 3 No caso concreto, o pedido de recuperação judicial foi feito em 02/10/2015, ao passo que multa por inadimplemento de acordo trabalhista incidiu em 26/10/2015, devendo ser decotada da habilitação do crédito principal, ao qual a agravante não se insurge. 4 Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 23 de março de 2021. PRESIDENTE RELATORA
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209001908, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

APELAÇÃO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA DEFERIMENTO CRÉDITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO OCORRIDA PRATICAMENTE NA SUA TOTALIDADE EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O crédito perseguido pelo apelante diz respeito à relação trabalhista ocorrida, praticamente na sua totalidade, em momento anterior ao pedido recuperacional. 2. Ainda que o reconhecimento judicial da existência e a própria quantificação do crédito trabalhista tenha se dado após deflagrada a ação de recuperação judicial, compete ao juízo universal prosseguir nos atos de execução a eles relacionados, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Uma vez já apurado o crédito a ser executado, tal como no feito sob exame, cessa a competência da Justiça Laboral para prosseguir nos atos de execução, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja deferida a habilitação do crédito trabalhista do apelado, observado o procedimento estabelecido pelo artigo 10, da Lei de Recuperação Judicial. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269591, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

APELAÇÃO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EXTINÇÃO INVIABILIDADE CRÉDITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO VALOR APURADO PELO JUÍZO LABORAL PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO UNIVERSAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O crédito perseguido pelo apelante diz respeito à relação trabalhista cujo término ocorreu em 20/05/2015, ao passo que o pedido recuperacional somente foi articulado pela VIGSERV SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. em dezembro de 2015, conforme consulta realizada no sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. Ainda que o reconhecimento judicial da existência e a própria quantificação do crédito trabalhista tenha ocorrido após deflagrada a ação de recuperação judicial, compete ao juízo universal prosseguir nos atos de execução a eles relacionados, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Uma vez já apurado o crédito a ser executado, tal como no feito sob exame, cessa a competência da Justiça Laboral para prosseguir nos atos de execução, razão pela qual merece reforma a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja deferida a habilitação do crédito trabalhista do apelante, observado o procedimento estabelecido pelo artigo 10, da Lei de Recuperação Judicial. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170064661, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

No mais, sabe-se que com a recuperação judicial da empresa, a competência da Justiça do Trabalho limita-se à individualização e à quantificação do crédito, após o que deverá ser realizada a habilitação do montante no juízo universal da recuperação. Essa, inclusive, é a redação dada pelo art. 6º da Lei 11.101/05:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

§ 2º
É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.

Portanto
, ao contrário do exposto pelo juízo
a quo
, entendo que
o
crédito trabalhista
perseguido
, relativo ao serviço prestado em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, submete-se ao respectivo procedimento
de habilitação
e aos seus efeitos, atraindo a competência do Juízo da Recuperação Judicial, para
seu processamento.

Além disso, o não acolhimento do pedido de retificação apresentado pelo agravante importa em violação à coisa julgada trabalhista, que reconheceu como direito do requerente perceber a título de verbas rescisórias o valor de
R$
10.669,99 (dez mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença determinando que
o processo de nº 0009645-17.2019.8.08.0024
retome o seu curso regular.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
5004430-76.2021.8.08.0000

A
GRAV
A
NTE
:
NILSON ANTONIO DOS REIS ADELINO

A
GRAV
A
D
O
:
ACTA ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO
TRABALHISTA EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.
CRÉDITO RELATIVO A SERVIÇO PRESTADO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1.

A Lei de Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/05) prevê, em seu art.
49: “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”.

2.
A
s verbas pleiteadas pelo agravante foram constituídas pelo labor prestado entre os anos de 2004 a 2014 à empresa em recuperação judicial, sendo devidas, mais especificamente, em razão do adicional de periculosidade não pago. Dessa forma, constituída em razão de trabalho prestado anterior a recuperação judicial.

3.
O crédito trabalhista, relativo ao serviço prestado em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, submete-se ao respectivo procedimento e aos seus efeitos, atraindo a competência do Juízo da Recuperação Judicial, para processar a respectiva habilitação, ainda que de forma retardatária (AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 01/06/2018)

4.

No mais, sabe-se que com a recuperação judicial da empresa, a competência da Justiça do Trabalho limita-se à individualização e à quantificação do crédito, após o que deverá ser realizada a habilitação do montante no juízo universal da recuperação. Essa, inclusive, é a redação dada pelo art. 6º da Lei 11.101/05

5.
Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe
provimento
.

Vitória-ES, 13 de fevereiro de 20
2
3
.

RELATOR